Tribunal: TJMT
Processo: 1033298-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA - CPF: 529.037.531-72 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1033298-14.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

05/05/2023

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

ALEX SANDRO ALVES DE SOUZA

Recorrida:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (NEUTRO ISOLADO NO BORNE MEDIDOR). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta pelo Recorrente em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor. Busca a desconstituição do débito no valor de R$ 4.053,84 (quatro mil, cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos).

2.
Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa Recorrida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização na UC 6/1778529-6, tendo havido aumento considerável do consumo após a inspeção realizada pela ENERGISA.

3.
Recuperação de consumo no período de 06 (quinze) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, a qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4.
Nos meses apurados (03/2021 a 08/2021), a unidade consumidora teve faturado em sua unidade consumidora a média de 525KW/H mês, enquanto, após a fiscalização o consumo se elevou a média de aproximadamente 1248KW/H mês nos três maiores consumos nos ciclos posteriores.

5.
Exercício regular de direito pela Recorrida em proceder com a cobrança do débito da Recorrente.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023